Tribunal: TJSP
Processo: 2272219-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviço. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Insurgência contra a decisão de indeferimento do pedido de antecipação de tutela para que a ré se abstenha de protestar a cobrança, bem como inserir o nome da autora no cadastro de inadimplentes, referente ao suposto consumo não registrado no medidor de energia.

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviço. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Insurgência contra a decisão de indeferimento do pedido de antecipação de tutela para que a ré se abstenha de protestar a cobrança, bem como inserir o nome da autora no cadastro de inadimplentes, referente ao suposto consumo não registrado no medidor de energia. Admissibilidade. Não preenchimento do requisito da verossimilhança das alegações. Necessidade de se aguardar a instauração do contraditório. Eventual dano que possa afetar a autora pela negativação indevida de seu nome é passível de reparação. Decisão mantida. Recurso desprovido.